Tribunal: STF
Processo: Rcl 74111
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. PEDIDO DE LIMINAR. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. INQUÉRITO INSTAURADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL, SEM REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA INVESTIGAR PARLAMENTAR FEDERAL, POR FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 102, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE ESTÁ CONFIGURADA SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RISCO DE NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Deputado Federal Elmar José Vieira Nascimento, contra ato do Delegado Federal da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista/BA que, em usurpação da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, instaurou inquérito, conduziu investigações, promoveu o indiciamento e determinou a intimação do parlamentar para prestar depoimento sobre a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) e 261 (Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo), ambos do Código Penal.



    Narra a inicial que “A Polícia Federal instaurou, no dia 20/09/2024, Inquérito Policial para apurar o pouso de um helicóptero em área residencial situada na cidade de Vitória da Conquista/BA” e que, “No curso das apurações, verificou-se que a aeronave seria de propriedade da Pessoa Jurídica NS Distribuidora de Bebidas, cujo Reclamante integra o quadro societário”.



    O Reclamante sustenta que a instauração de inquérito, a condução de investigações, o ato de indiciamento e a determinação de intimação do parlamentar para prestar depoimento, na condição de indiciado, teria usurpado a competência desta Corte, prevista no art. 102, I, “b”, da Constituição Federal, como atestam os precedentes firmados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na AP 937-QO, na ADI 7447 e na RCL 44.421.



    Por esta razão, pleiteia, em sede liminar, a sustação do andamento do inquérito de origem e a anulação do ato de indiciamento, promovido pela Autoridade Policial, até o julgamento do mérito da Reclamação por esta Corte.



    No mérito, “requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para que o STF declare a competência do Pretório Excelso para o processamento da investigação, declarando a nulidade de todos os atos praticados após a identificação da suposta participação do Reclamante”.



    É o relatório.



    Decido.



    Estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de liminar.



    A competência originária desta Corte para o processo e julgamento de parlamentares, em matéria penal, encontra-se plasmada no art. 102, I, “b”, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:



     Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    A aferição, em qualquer caso, da existência ou não dos elementos caracterizadores desta competência originária, quando presente suspeita de prática delituosa por detentor de prerrogativa de foro, é da competência do Supremo Tribunal Federal, e não dos órgãos de persecução penal ou das instâncias jurisdicionais inferiores.



    Com efeito, esta Corte tem sedimentada jurisprudência no sentido de que, “Durante a investigação, conduzida em 1ª instância, de crimes praticados por pessoas sem foro privativo, caso surja indício de delito cometido por uma autoridade com foro no STF, o juiz deverá paralisar os atos de investigação e remeter todo o procedimento para o Supremo” e que “Chegando ao STF, compete a este decidir se deverá haver o desmembramento ou se o Tribunal irá julgar todos os suspeitos, incluindo as pessoas que não têm foro privativo. Em suma, cabe apenas ao STF decidir sobre a necessidade de desmembramento de investigações que envolvam autoridades com prerrogativa de foro.” (Rcl 23.457-Ref-MC/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 31.3.2016).



    Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “esta Corte Suprema firmou orientação no sentido de que deve sempre prevalecer, quando configurada a sua condição de juiz natural, a sua posição de único órgão competente para adotar, ou não, a faculdade processual que lhe é conferida, bem assim aos demais órgãos do Poder Judiciário, pelo art. 80 do CPP, sob pena de usurpação de suas atribuições jurisdicionais, com a consequente invalidação dos atos praticados por autoridade absolutamente incompetente.” (HC 153.417, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.4.2018).



    In casu, verifica-se que a autoridade reclamada determinou a instauração de inquérito, realizou investigações e promoveu o indiciamento de parlamentar federal, por ato ilícito supostamente praticado contemporaneamente ao exercício das funções. 



    Diante deste quadro, constato a presença do requisito do fumus boni juris, tendo em vista caber ao Supremo Tribunal Federal aferir a aplicabilidade da competência originária da Corte, nos termos estabelecidos no art. 102, I, b, da Constituição, e em conformidade com a interpretação que lhe foi conferida no julgamento da AP 937-QO.



    Da mesma forma, afigura-se presente o periculum in mora, diante do risco de nulidade de todos os atos da investigação caso se conclua ter sido o inquérito instaurado por autoridade absolutamente incompetente.



    Ex positis, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar a SUSPENSÃO da tramitação do inquérito de origem e a consequente sustação do ato de indiciamento, até o julgamento do mérito desta Reclamação.



    Oficie-se à Autoridade Reclamada, comunicando o inteiro teor desta decisão, para imediato cumprimento, e solicitando informações pormenorizadas sobre a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como para que envie a esta Corte de cópia integral dos autos do inquérito de origem, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do Código de Processo Civil).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente